Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733302-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KECIA MARIA RIBEIRO AGRAVADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao denominado pedido de reconsideração constante no ID 40124900. Acrescente-se que no recurso havia pedido de atribuição de efeito ativo e suspensivo, o que importa em antecipação de tutela recursal ou suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Proceda-se conforme determinado no ID 40040338. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Relatora